Tribunal: TJDFT
Processo: 0714800-70.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. CAPACIDADE LABORAL DO ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. COMPROVAÇÃO. GRADUAÇÃO. HORÁRIO COMPATÍVEL. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.

1. A maioridade civil do alimentando não implica, por si, na extinção da obrigação de prestar alimentos, pois o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco, embora o ônus da prova pelo alimentando.

2. A jurisprudência orienta que são devidos os alimentos ao filho que, embora maior, esteja matriculado em curso de ensino superior, até os 24 anos, presumindo a necessidade do alimentando. Acima dessa idade, a princípio, apenas em casos excepcionais, em que verificada a inaptidão de prover o próprio sustento, deve-se estender a verba alimentar.

3. No caso, diante de peculiaridade do caso, especialmente porque o alimentante possui mais de 82 anos, à míngua de comprovação de eventual incapacidade laboral ou impossibilidade de inserção no mercado de trabalho do alimentando, e considerando, ainda, que o alimentando estuda, mas não em regime de dedicação exclusiva, possui mais de 25 anos, o que lhe permite laborar, o término do curso superior, por si só, não constitui justificativa para a conservação da obrigação alimentícia, corroborando a tese de que a imprescindibilidade de recebimento da prestação alimentícia não está demonstrada.

4. Apelação conhecida e não provida.